Tribunal: TCU
Processo: 005.022/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Acompanhamento das alterações de cargos de direção e administração da Petrobras

Inteiro teor:
Acórdão 2138/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de acompanhamento na Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), cujo objetivo consistiu em acompanhar o ciclo de renovação da alta administração da Petrobras decorrente da assunção do novo governo federal em 2023, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica, às peças 198 e 199; Considerando que na representação objeto do TC Processo 022.072/2024-1 (apensa) a unidade técnica concluiu que eventual irregularidade cometida já estava sendo tratada no bojo destes autos e que, sobre o assunto, à peça 198, a Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo) avaliou ser suficiente a continuidade do presente acompanhamento; Considerando que eventual representação em face de atos praticados no âmbito empresas estatais federais em contrariedade à Lei 13.303/2016 pode ser objeto, a qualquer tempo, de representação da unidade técnica, sem a necessária autorização do relator, nos termos do art. 237, incisos V e VI, do Regimento Interno do TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base nos arts. 143, inciso III, e 157, caput , do Regimento Interno do TCU, em dar ciência à Petrobras, nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, destinada a reorientar a sua atuação administrativa, que a apreciação pelo Comitê de Pessoas, atuando como Comitê de Elegibilidade (Cope/Celeg), no âmbito de sua reunião 299 de 24/4/2023, da candidatura do então ocupante da Diretoria de Governança e Conformidade da Petrobras (DGC), no decorrer dos procedimentos voltados para a escolha do titular de novo mandato à frente dessa diretoria, sem que o referido candidato integrasse a lista tríplice de onde deveria sair o escolhido para esse cargo, vulnerou o disposto no subitem 4.1-a.3. do Regimento Interno do Comitê de Pessoas, bem como o expresso no subitem 3.1.2 do Regimento Interno da Diretoria Executiva da Petrobras, de acordo com os pareceres uniformes exarados nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.022/2023-1 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.5. Representação legal: Alberto Figueiredo Neto (4273/OAB-SE), representando Petróleo Brasileiro S.A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. recomendar à Petrobras, com base no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que avalie a conveniência e oportunidade de criar os mecanismos que considere adequados para tornar efetivamente preponderante a observância da diretriz contida no subitem 3.2.4 do PP-1PBR-00705, de modo que a não realização de processo seletivo para a escolha de titulares de diretoria só seja admitida em casos excepcionais, devidamente justificados, garantindo a meritocracia e a excelência técnica de seus quadros diretivos; 1.6.2. determinar à Unidade de Auditoria Especializado em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo) que dê prosseguimento ao presente acompanhamento; 1.6.3. encaminhar cópia da presente decisão, acompanhada do relatório à peça 198: 1.6.3.1. à Petrobras S.A.; 1.6.3.2. ao Gabinete do Ministro Vital do Rêgo, em atenção à comunicação proferida, em 9/8/2023, pelo relator das contas de governo de 2023; e 1.6.3.3. ao autor da representação objeto do TC Processo 006.254/2024-1 , em atenção ao disposto no Acórdão 3204/2024-TCU-Primeira Câmara (relator: Walton Alencar Rodrigues).